Tribunal: TJDFT
Processo: 0710529-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. VÍCIOS LISTADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA EM PETIÇÃO INICIAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS OU DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento que versa sobre pedido de desconsideração da personalidade jurídica, em petição inicial, com fulcro na alegação de inadimplência da empresa e de não localização de bens passíveis de penhora.
2. Os embargos de declaração, consoante art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, entre os elementos da decisão, e não entre a solução dada pelo Judiciário e a pretendida pela parte. 3.1. Entende-se por erro material aquele consistente em equívocos materiais, sem conteúdo decisório propriamente dito, e reconhecido à primeira vista.
4. A adoção de entendimento contrário ao pretendido pelo Embargante, a despeito de existirem julgados em sentido diverso do perfilhado no acórdão embargado, não configura o vício de contradição. 4.1. Não há o alegado erro material quando a interpretação da norma que disciplina a desconsideração da personalidade jurídica é diversa da defendida pelo Embargante.
5. De acordo com o §4o do art. 134 do CPC, a mera alegação de que não foram encontrados bens em nome da Embargada e de que ela está inadimplente não demonstra os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com a Teoria Maior adotada pelo Código Civil.
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.